Tribunal: TJSP
Processo: 1004885-21.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada que pagou indenização a seu segurado para ressarcir danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. OBJEÇÕES PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Inviabilidade da prova técnica, em razão do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada que pagou indenização a seu segurado para ressarcir danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. OBJEÇÕES PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Inviabilidade da prova técnica, em razão do descarte dos equipamentos danificados. Desnecessidade de produção da pretensa prova oral. INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. Não reconhecimento. REEMBOLSO. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos, bastante singelo, que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens atingidos pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001022507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004885-21.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos
do art. 942 do Novo Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores
pelo presidente da sessão, para a conclusão do julgamento, restando assim o
resultado: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator
Sorteado que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES,
vencedor,
ADILSON
DE
ARAUJO,
vencido,
ANTONIO
RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
Rosangela Telles
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO RELATORA DESIGNADA No 18369
APELAÇÃO No 1004885-21.2020.8.26.0590
APELANTE: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: SÃO VICENTE
JUIZ: THIAGO GONÇALVES ALVAREZ
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO
DOS SINISTROS. Seguradora apelada que pagou indenização
a seu segurado para ressarcir danos causados por supostas
panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária
apelante.
Pretensão
de
ressarcimento.
OBJEÇÕES
PROCESSUAIS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Não
ocorrência. Inviabilidade da prova técnica, em razão do
descarte dos equipamentos danificados. Desnecessidade de
produção da pretensa prova oral. INÉPCIA DA INICIAL E
CARÊNCIA DE AÇÃO. Não reconhecimento. REEMBOLSO.
As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos
danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda,
portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei
no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos
demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que
não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos
unilateralmente produzidos, bastante singelo, que não se
prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à
procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da
prova, haja vista o descarte dos bens atingidos pelas supostas
oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença
reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO
PROVIDO.
Adotado o r. relatório do sempre bem fundamento voto do I.
Desembargador ADILSON DE ARAÚJO, apresento minha divergência ao voto do I.
Relator.
Cuida-se de ação regressiva de indenização ajuizada por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face da
empresa concessionária de serviço público apelante, CPFL COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, sob o fundamento de que indenizou seu segurado
CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PLACE PIGALLE VENDOME, quanto aos danos
ocorridos nos elevadores em decorrência de falhas no fornecimento de energia
elétrica. Busca o ressarcimento do montante de R$ 3.957,42.
Julgados procedentes os pedidos formulados na peça exordial,
sobreveio o presente apelo, o qual, segundo meu entendimento, deve ser provido.
Passo a expor as razões de meu convencimento.
No que toca ao cerceamento de defesa, acompanho o I. Relator,
pois, como observado, após a oitiva do síndico do condomínio segurado, e
informações de que os equipamentos danificados não foram preservados, ambas as
partes manifestaram desinteresse em outras provas.
Acerca da prova pericial, observo que, embora o exame técnico
fosse útil, afigura-se desnecessária a reabertura da fase instrutória, na medida em
que se encontra inviabilizada a prova técnica pelo descarte dos bens avariados,
devendo a questão ser analisada à luz dos elementos de prova constantes nos autos
e das regras atinentes ao ônus probatório.
Igualmente, acompanho o I. Relator no que se refere às objeções
processuais levantadas pela recorrente, vale dizer, a petição inicial se mostra apta,
assim como interesse processual da parte autora, que ostenta legitimidade para
acionar a apelante.
Lado outro, em relação ao mérito, entendo que a r. decisão de
primeiro grau está a merecer reforma.
Com efeito, não se desconhece que a responsabilidade civil do
Estado, inclusive das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a
Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95 o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e
risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do
concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da
comprovação de culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora,
conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova
credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria,
caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou que
deve ser aplicar às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor quando
se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma
relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa
da recorrente, mas também por sua qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de energia elétrica é
objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se
caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos
subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo
imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: conduta, dano e nexo
de causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência do
dano e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas avarias
à conduta atribuída à apelante, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do
consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a
demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do
consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto. A
seguradora apelada não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico
de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a
aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando o objeto
que dá azo à controvérsia foi inutilizado, deixando de ser apresentado como meio de
prova para a solução da quaestio iuris.
Importante consignar que a recorrida deixou de trazer ao crivo do
contraditório e da ampla defesa a análise técnica dos objetos danificados cobertos
pelo contrato.
A unilateralidade do laudo de vistoria a regulação do sinistro, do
relatório técnico e do relatório de sinistro (fls. 30/45) é prejudicial à pretensão da
recorrida. A celeuma poderia ter sido evitada pela guarda dos equipamentos
danificados ou mesmo pela produção antecipada de prova, medida processual
adequada para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a existência de
responsabilidade civil por parte da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca do parecer técnico elaborado pela empresa OTIS Elevadores
(fls. 34), trata-se de mera opinião sobre o ocorrido, não se cuidando de laudo preciso
e imparcial. Cuida-se de documento apócrifo e singelo, que poderia ser elaborado
por qualquer um. Ou seja, não há sequer indicação do técnico que compareceu ao
local e das metodologias utilizadas para identificação da causa dos danos,
supostamente causados por variação de tensão. não sendo apontada com segurança
a adoção de metodologias seguras para os supostos resultados encontrados.
Inexiste,
portanto,
comprovação
suficiente
dos
elementos
necessários a embasar a responsabilização civil da apelante. De fato, não se pode
considerar cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC até mesmo porque a prova está
destituída de expertise.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se
o alegado dano decorreu de prejuízo da rede elétrica externa ou doméstica, valendo
ressaltar, uma vez mais, que o laudo carreado é insatisfatório para essa finalidade.
Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência desta E. Corte
Bandeirante sobre o tema:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral
manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada.
Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma vez
que os bens não foram preservados, como afirma a própria
contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A empresa de
energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o
direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado
e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1121868-
94.2015.8.26.0100; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).
APELAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cerceamento de defesa Inocorrência Ausência de documentos
essenciais para a propositura da ação
Não verificação

Documentos devidamente acostados à exordial Aquilatar se são
suficientes a comprovar os fatos alegados é matéria de mérito

Desnecessidade
de
esgotamento
da
via
administrativa

Legitimidade passiva da concessionária em virtude do contrato
firmado com o sub-rogado Prescrição Não consumação A sub-
rogação confere à seguradora o mesmo prazo prescricional previsto
na relação jurídica originária em favor do segurado, qual seja, cinco
anos
Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, porquanto não demonstrou a alegada oscilação de
energia elétrica
Documentos unilateralmente produzidos, que
não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à
procedência do pedido
Precedentes TJSP
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO
(TJ-SP
-
AC:
10006715120198260095 SP 1000671-51.2019.8.26.0095, Relator:
Fábio Podestá, Data de Julgamento: 16/06/2020, 27a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO
COMPROVADO
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER
INDENIZADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
ALEGADO DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MODIFICADA -
APELAÇÃO PROVIDA (TJSP, Apel. no 1003079.93.2018.8.26.0048,
Relator Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito Privado, Data de
publicação: 16.11.2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA
NOS
DIREITOS
DO
SEGURADO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DA AUTORA - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA - NEXO
CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se
imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano
sofrido e o comportamento do agente causador”. “Não há como se
admitir a inversão do ônus da prova se, em nenhum momento, foi
concedida à concessionária a oportunidade de analisar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos avariados, atribuindo-lhe o encargo de produzir prova
impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma desmedida a
atuação da seguradora que, por se sub-rogar indiscriminadamente
nos direitos do consumidor, eliminaria o risco inerente à sua
atividade empresarial, locupletando-se à custa da concessionária de
energia à míngua de prova do nexo causal” (TJSP, Apel. no
1041362-58.2020.8.26.0100, Relator Renato Sartorelli, 26a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 16.11.2020).
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos
bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada
a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Apel. no
1032662-76.2019.8.26.0602, Relator Milton Carvalho, 36a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 13.11.2020).
Portanto, restou ausente a demonstração de nexo causal entre a
conduta e o dano invocado.
Diante de tais ponderações e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido é de
rigor.
Invertido o resultado do julgamento, entendo que cabe à apelada
pagar as custas, as despesas processuais e os honorário sucumbenciais, os últimos,
fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004885-21.2020.8.26.0590
Comarca :
São Vicente
Juiz(a)
:
Thiago Gonçalves Alvarez
Apelante :
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada :
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Declaração de voto no 32.450
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
VEICULADA
PELA
REDE
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NO
LAUDO
TÉCNICO
QUE
INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO
CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
(CDC) ao caso em julgamento, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, sub-rogando-se a
seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor, nos termos dos
arts. 786 e 349 do Código Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-
ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias
do risco da atividade (art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor - CDC) e do risco administrativo
(art. 37, §6o, da Constituição Federal - CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos dos segurados, em
decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 6o,
VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS ajuizou ação regressiva de ressarcimento de
danos em face de COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL.
O Magistrado de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 210/215, cujo relatório adoto, julgou procedentes os
pedidos para condenação da ré no pagamento de R$ 3.957,42,
atualizado do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação, além de custas, despesas processuais e
honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, com
pedido de sua reforma. Em resumo, pede a concessão de efeito
suspensivo ao recurso. Preliminarmente, alega cerceamento de defesa,
inépcia da petição inicial pela falta de juntada de documentos
essenciais, falta de interesse processual e ilegitimidade ativa. No mérito,
alega que a autora não conservou os equipamentos danificados, o que
impediu a realização de perícia. Diz que os laudos juntados
unilateralmente pela autora não demonstram as condições da rede
interna de seu segurado, não tendo ela comprovado que os danos no
equipamento dele decorreram de falha na prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica ou que os equipamentos foram
utilizados de forma adequada. Informa que, de acordo com análise
interna, não houve interrupção no fornecimento ou qualquer ocorrência
na rede de energia elétrica no dia dos fatos. Alega falta de
comprovação do pagamento da indenização securitária pela autora.
Sustenta a falta de comprovação do nexo de causalidade entre a
alegada falha na prestação dos serviços e os danos nos equipamentos
do segurado da autora. Defende a aplicação da Resolução Normativa
(RN) no 414/2010 da ANEEL. Discorre sobre a responsabilidade dos
usuários pelas instalações internas. Sustenta a não inversão do ônus da
prova. Diz que, pelo princípio da causalidade, a autora deve arcar com
o pagamento das verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo e preparado.
Em suas contrarrazões, a autora diz
que não há cerceamento de defesa, pois em audiência de instrução
houve oitiva da testemunha arrolada pela ré e, na ocasião, ela se
manifestou pelo desinteresse na produção de outras provas. Colaciona
precedentes em casos semelhantes. Diz que juntou os documentos
essenciais ao julgamento da ação, sendo desnecessária a produção de
prova pericial. Defende a responsabilidade objetiva da ré. Alega que
não há se falar em força maior. Defende a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor (CDC) no caso. Alega ser desnecessário o
prévio esgotamento das vias administrativas, informando ter notificado a
ré para resolver o problema amigavelmente, mas ela manteve-se inerte.
Defende a condenação da ré no pagamento dos valores que teve de
desembolsar a título de pagamento de indenização securitária. Sustenta
a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão
do trabalho adicional realizado em grau recursal.
Vencido, apresento declaração de
voto.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de
indenização ajuizada por parte da seguradora em face da empresa
concessionária de serviço público, sob o fundamento de que indenizou
seu segurado quanto aos prejuízos decorrentes de falhas no
fornecimento de energia elétrica.
Primeiramente, cumpre reconhecer o
interesse processual da seguradora à luz de precedentes desta C.
Câmara no sentido de que “... não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido
a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando-se que “... o estabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser
adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária,
nada mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento”.2Os documentos constantes nos autos são suficientes
para o julgamento da ação. Ademais, a autora notificou
extrajudicialmente a requerida (fl. 48), mas não obteve resposta. A
concessionária poderia ter vistoriado e analisado tanto a unidade
consumidora, quanto os equipamentos danificados, mas deixou de fazê-
lo. Desse modo, não pode pretender que o consumidor continue com
seus equipamentos danificados ou guardados nesse lapso temporal
pela seguradora para eventual prova pericial, pois a iniciativa de expor
sua pretensão na via administrativa foi realizada.
Não há se falar em cerceamento de
defesa nos termos em que articulado pela ré. De fato, ela requereu a
produção de prova testemunhal, consubstanciada na oitiva do
representante legal do segurado da autora (condomínio), conforme se
verifica
às
fls.
168/171.
Houve
audiência
de
instrução
por
videoconferência em que o síndico do condomínio segurado foi ouvido
e, na ocasião, a ré se manifestou pelo desinteresse na produção de
outras provas além daquelas constantes nos autos (fls. 207/208).
Também é necessário ressaltar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez
que a relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo. Portanto, comprovados os pagamentos
da indenização ao segurado, a seguradora assume a posição daquele,
sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que
diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor,
conforme se dessume dos arts. 786 e 349 do CC.3A respeito da sub-
rogação, esse o comentário do ilustre Juiz HAMID CHARAF BDINE JR.
2Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016.
3C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o art. 349 do CC:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no
entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o
primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá
invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao
segurado e deduzi-las em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um
defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a
indenização da companhia de seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora
sub-roga-se nos direitos do consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12 e
26 do CDC para se ressarcir dos eventuais prejuízos que indenizou ao
segurado.4
Estabelecidas
tais
premissas,
o
recurso não prospera.
Com
efeito,
é
objetiva
a
responsabilidade da empresa-ré baseada na teoria do risco da
atividade, amoldando-se o caso examinado à hipótese do art. 14 do
CDC, a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele
se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
4Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a
ed., Barueri, p. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
No caso, a autora comprovou suas
assertivas com a demonstração da cobertura contratada (fls. 18/21),
além dos laudos técnicos (inclusive, realizado pela empresa OTIS, que
era a responsável pela manutenção dos elevadores danificados – fl.
34), demonstrando os danos decorrentes da oscilação de energia na
rede de transmissão veiculada pela rede elétrica e respectivos
orçamentos, os quais instruíram a regulação dos sinistros (fls. 27/33),
culminando no pagamento da indenização ao segurado (fl. 46).
Frise-se que meras telas capturadas
do sistema interno da ré, isoladamente consideradas, são insuficientes
para infirmar a narrativa contida na petição inicial e prova documental
que a instruiu.
Ademais, os documentos juntados
pela demandante não foram impugnados especificamente pela
concessionária ré em sua contestação, seja quanto aos aspectos
técnicos ou quanto aos valores orçados, limitando-se a alegar
meramente sua unilateralidade.
Veja-se, ainda, que não prospera
eventual alegação de caso fortuito ou força maior para excluir sua
responsabilidade. Isso porque as descargas atmosféricas não excluem
sua responsabilidade objetiva, porquanto as quedas de raios são
eventos previsíveis, considerando-se a própria natureza e os riscos da
atividade empreendida pela ré. Dessa maneira, cabia à concessionária
de energia elétrica adotar medidas protetivas aos usuários
consumidores dos seus serviços com o uso de tecnologia adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para evitar suas consequências, a exemplo dos danos comprovados
nestes autos.
Nesse sentido, confiram-se julgados
desta C. Corte Paulista:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré
que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010
da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. AZUMA NISHI,
j. em 18/08/2016).
AÇÃO
REGRESSIVA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO DE ELETRICIDADE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO - Responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviços Inteligência do artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor Incumbência
da concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de energia,
seja por problemas técnicos apresentados pela
própria rede, seja por fatores naturais, como, v.g.
raios Indenização devida Precedente - Sentença
mantida. - Verba honorária Fixação que, à vista
do
valor
da
condenação,
mostra-se
ínfima
Sentença mantida. Recurso não provido (Apelação
no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. MARINO
NETO, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora.
Danos
elétricos
indenizados
ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas que são previsíveis e corriqueiras.
Risco da atividade. Nexo causal demonstrado.
Dever de ressarcimento reconhecido. Juros de
mora. Incidência a partir da data da prolação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença ou do trânsito em julgado. Tese
destituída de fomento afastada. Mantido o termo
inicial na forma prevista na sentença, a partir da
citação. Honorários sucumbenciais. Não comporta
redução verba honorária fixada em conformidade
com os parâmetros de balizamento previstos na
legislação processual e que não se mostra
excessiva. Recurso não provido. (Apelação no
1040160-14.2014.8.26.0114,
28a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. CESAR
LACERDA, j. em 15/08/2016).
Nesse contexto, competia à concessionária apelante comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil (CPC) e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Segue-se que a prova existente nos
autos não permite afirmar a ocorrência de defeito nas instalações
internas da unidade consumidora do segurado ou má utilização dos
aparelhos, exsurgindo daí a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, tendo em vista sua responsabilidade objetiva à luz
do CDC e da CF.
Caracterizada
a
efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas oscilações
da rede, e, configurado o nexo de causalidade entre tais ocorrências e
os danos anunciados na petição inicial, era de rigor a condenação da
ora apelante ao pagamento dos valores despendidos pela seguradora
para regulação e indenização do sinistro, devidamente comprovados
pelos documentos juntados com a petição inicial.
A propósito, esta C. 31a Câmara de
Direito Privado já decidiu:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não
possibilita afirmar a ocorrência de má utilização
dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
do estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade
é
objetiva.
(Apelação
no
0000883-69.2012.8.26.0084,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 29/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL ILEGITIMIDADE ATIVA DO
SEGURADO IMPERTINÊNCIA INTERESSE DE
AGIR
CONFIGURADO

PRELIMINARES
AFASTADAS. I - Não há falar em ilegitimidade
ativa do segurado, pois a ação foi ajuizada pela
seguradora. Ademais, os documentos de fls. 68/71,
acostados à inicial, trazem o endereço completo da
unidade consumidora, inclusive com CEP e
telefone; II - Destaque-se, ainda, que não é
necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para
que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO
REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO
DANO
EM
APARELHO
ELÉTRICO
RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a ré,
na condição de empresa concessionária de
distribuição de energia elétrica, prestou serviços de
forma inadequada, causando oscilação na rede
elétrica, o que determinou que aparelho elétrico do
segurado da autora fosse danificado, sendo
indenizado pela seguradora, que se sub-rogou nos
direitos do segurado, era de rigor a procedência da
ação (Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114,
31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
E OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de a segurada ser pessoa jurídica não obsta o
reconhecimento de sua qualidade de destinatária
final dos serviços prestados pela concessionária
ré, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 2. O prazo prescricional
para a propositura da ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos decorrentes
de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor da
segurada, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, o que lhe confere a
legitimidade para reclamar a reparação dos danos
no mesmo posicionamento jurídico. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de
má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do estabelecimento segurado,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados. 5. O
dispêndio havido a título de despesas com a
regulação do sinistro não integra a obrigação
estabelecida entre as partes, que se restringe à
prestação
securitária.

(Apelação
no
0170817-11.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

ENERGIA
ELÉTRICA CONCESSIONÁRIA SEGURADORA
QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DE
CONSUMIDOR
DA
RÉ
-
QUEIMA
DE
EQUIPAMENTOS E NEXO CAUSAL COM A
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADOS

RÉ
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO DA AUTORA PROVAS SUFICIENTES,
APTAS A DEMONSTRAR OS DANOS MATERIAIS
SUPORTADOS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no
0213608-97.2008.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. FRANCISCO
CASCONI, j. em 01/03/2016).
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO RELATÓRIO DE
REGULAÇÃO DE SINISTRO, LAUDO TÉCNICO
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. A responsabilidade da ré pelo evento
danoso está comprovada pelo conjunto probatório
produzido pela autora. A comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados nos equipamentos da empresa
segurada tiveram como causa a oscilação na rede
elétrica
atestada
pelos
laudos
técnicos
apresentados em Juízo (Apelação com Revisão no
0203952-14.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Des. ADILSON DE
ARAUJO, j. em 28/10/2014).
Assim, considerando a procedência
dos pedidos, deve a ré arcar com o pagamento das verbas
sucumbenciais.
Por
fim,
deixo
de
majorar
os
honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em
grau recursal porque eles foram fixados no limite previsto no § 2o do art.
85 do CPC.
Ante o exposto, por meu voto,
respeitado o entendimento da douta maioria, desprovejo a apelação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ROSANGELA MARIA TELLES
138E8E49
9
19
Declarações de
Votos
ADILSON DE ARAUJO
138EB78C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004885-21.2020.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.